Tribunal: TJES
Processo: 5003452-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003452-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: POUSADA LORENISE LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 3041144, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Pousada Lorenise Ltda
.

O embargante, em suas razões recursais (id 3411698), sustenta que o acórdão padece
(i)
de omissão, eis que não analisou o argumento a respeito da inaplicabilidade do limite de 100% (cem por cento) do valor do imposto para as multas qualificadas, assim denominadas aquelas aplicadas na hipótese de sonegação fiscal;
(ii)
de contradição, eis que reconhece a possibilidade da aplicação da legislação estadual, mas, ainda assim, exige que a autuação se dê por meio de AINF, através do SEFISC, o qual ainda não foi disponibilizado, pois a previsão de sua implementação é somente a partir de 31 de dezembro de 2022, em decorrência da prorrogação promovida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Outrossim, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento expresso do art. 79, §2º da Resolução do CGSN (revogado pela resolução CGSN nº140/2018, sendo o atual art. 87 §2º), e dos artigos 33, §1º-D e art. 13, § 1º, inciso XIII “f”, ambos da Lei Complementar 123/2006, bem como dos artigos 150, IV e 37, ambos da Constituição Federal.

A parte embargada, em sede de contrarrazões (id 3483039), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 3041144, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Pousada Lorenise Ltda
.

O embargante, em suas razões recursais (id 3411698), sustenta que o acórdão padece
(i)
de omissão, eis que não analisou o argumento a respeito da inaplicabilidade do limite de 100% (cem por cento) do valor do imposto para as multas qualificadas, assim denominadas aquelas aplicadas na hipótese de sonegação fiscal;
(ii)
de contradição, eis que reconhece a possibilidade da aplicação da legislação estadual, mas, ainda assim, exige que a autuação se dê por meio de AINF, através do SEFISC, o qual ainda não foi disponibilizado, pois a previsão de sua implementação é somente a partir de 31 de dezembro de 2022, em decorrência da prorrogação promovida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Outrossim, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento expresso do art. 79, §2º da Resolução do CGSN (revogado pela resolução CGSN nº140/2018, sendo o atual art. 87 §2º), e dos artigos 33, §1º-D e art. 13, § 1º, inciso XIII “f”, ambos da Lei Complementar 123/2006, bem como dos artigos 150, IV e 37, ambos da Constituição Federal.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao fato de se tratar de multa tributária qualificada, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que esta c. Câmara Cível não desconhece que o STF, no bojo do RE 736.090/SC, entendeu por bem reconhecer a repercussão geral da questão afeta ao caráter confiscatório da multa qualificada, entendida por aquela derivada de sonegação, fraude ou conluio. Todavia, diante da ausência de definição da Suprema Corte quanto à questão, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, decidiu-se por aplicar o entendimento já consagrado pelo Pretório Excelso no sentido de limitar o valor das multas ao patamar de 100% (cem por cento) do tributo devido, “
não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de distinguishing por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado
”.

Não fosse o bastante, ainda restou asseverado que “
o
simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o
supracitado
entendimento do
Pretório Excelso
, que não faz nenhuma ressalva neste sentido.
É dizer, conquanto
se trate de descumprimento de obrigação acessó
ria – no caso, a agravada deixou de
emitir documento fiscal
–,
é
preciso que o valor do montante não recolhido sirva como parâmetro para aferição da razoabilidade da sanção pecuniária
”.

Como se pode perceber, pois, da simples leitura do acórdão objurgado é possível constatar que não houve omissão quanto ao caráter de multa qualificada, mas apenas optou-se por adotar entendimento já consolidado quanto às multas tributárias em geral, em razão de não haver, ainda, precedente vinculante sobre a questão específica suscitada pelo agravante.

Ademais, em relação à alegação de que houve contradição, convém ressaltar que o objeto do agravo restringia-se à verificação, em sede de cognição sumária, do preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada na origem. Ou seja, não houve pronunciamento em definitivo acerca de nenhuma das matérias ventiladas no recurso, mas tão somente análise a respeito da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano.

Justamente por isso, inclusive, restou asseverado no acórdão embargado que a simples constatação de que a multa tributária provavelmente foi arbitrada em montante que configura caráter confiscatório já seria suficiente para, por si só, justificar a concessão da medida liminar. De toda sorte, este órgão colegiado, em
obter dictum
, acrescentou outras razões que, a princípio, também autorizariam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Neste contexto,
apenas a título de reforço argumentativo
, entendeu-se que pode ter havido inobservância das regras procedimentais referentes ao auto de infração, eis que, em se tratando de contribuinte optante do Simples Nacional, a autuação deveria se dar por meio de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), lavrado através do Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso (SEFISC), ainda que mediante aplicação das alíquotas previstas na legislação estadual.

O ente federado, em seus embargos de declaração, se insurge contra tal assertiva, aduzindo que o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou até 31 de dezembro de 2022 o prazo para que os entes federados utilizem, alternativamente, seus procedimentos administrativos fiscais previstos em legislação própria, de modo que o SEFISC ainda não foi implementado.

Acontece que, consoante explicitado alhures, tal questão se revela absolutamente inócua ao deslinde do agravo de instrumento, visto que o desprovimento do recurso do Poder Público se embasou na probabilidade da alegação de que as multas tributárias apresentam caráter confiscatório, o que, por si só, implica a conclusão de que o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa, conforme precedentes oriundos deste e. Sodalício.

Frisa-se à exaustão, a questão atinente ao suposto vício formal do auto de infração deverá ser devidamente enfrentada no feito de origem, não tendo influído de nenhuma maneira no julgamento do agravo de instrumento cujo objeto, repito, limitou-se aos pressupostos necessários à concessão do pedido de tutela provisória.

Por isso, tratando-se de afirmação feita de passagem, sem utilidade para o julgamento do caso concreto, não há que se falar em vício a ser sanado por meio destes aclaratórios, sobretudo ao se considerar que a questão referente ao auto de infração será examinada em momento oportuno, em cognição exauriente, após a devida instrução probatória.

Enfim, certo é que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Tribunal da Cidadania que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

De toda forma, registro que as normas dispostas no art. 87, §2º, da resolução CGSN nº 140/2018 e nos artigos 33, §1º-D e art. 13, § 1º, inciso XIII “f”, da Lei Complementar 123/2006, bem como dos artigos 150, IV e 37, ambos da Constituição Federal, foram devidamente debatidas no curso do julgamento do agravo de instrumento, de modo que se encontram prequestionadas.

Afastada a possibilidade de acolhimento do pleito do embargante, constata-se que a parte embargada postula a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob a justificativa de que os embargos de declaração teriam sido opostos como meio puramente protelatório.

Sem razão à embargada, visto que, a despeito de os embargos opostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em exame, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há como reconhecer que estes tenham o intuito meramente protelatório, já que aparentam consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual, especialmente por se tratarem dos primeiros embargos opostos em face do v. acórdão objurgado.

Contudo, antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

INEXISTENTE
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADO. DOLO NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Todavia, na hipótese em apreço, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

3)
A despeito de os embargos opostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em exame, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há como reconhecer que estes tenham o intuito meramente protelatório, já que aparentam consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual, especialmente por se tratarem dos primeiros embargos opostos em face do v. acórdão objurgado.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.